Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-82.2019.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-82.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA MARIA MENDANHA GOMES - CPF: 994.182.741-91 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ENERGISA (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE COM DANO MORAL. FATURAMENTO DE ENERGIA. PLURIMENSAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FATURAMENTO MUITO ACIMA DAS FATURAS ANTERIORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. DANO MORAL. CORTE DE ENERGIA. VALOR. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme estabelece o art. 86, §1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL
, “
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”, sendo que, “
A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida”.

2- Mesmo que seja possível a cobrança plurimensal, deve haver prévia divulgação aos consumidores, o que não se demonstrou nos autos. A despeito de isto ter sido fundamentado na sentença, não houve devida impugnação na apelação.

3- O histórico de consumo na unidade em anos anteriores traz uma média muito diferente, não justificando a cobrança de quase o dobro.

4- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001241-82.2019.8.11.0021

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CELIA MARIA MENDANHA GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1001241-82.2019.8.11.0021, da 2a Vara da Comarca de Água Boa
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a ilegalidade das seguintes faturas de consumo da unidade consumidora n. 6/2646365-3, bem como a inexigibilidade da cobrança: (i) janeiro/2019 no valor de R$ 341,01 (trezentos e quarenta e um reais e um centavo); (ii) fevereiro/2019 no importe de R$ 342,16 (trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos); (iii) junho/2019 na quantia de R$ 773,58 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos); b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil por se tratar de responsabilidade contratual
” (id. 167451776).

A parte apelante afirma que, “
muito embora tenha sido efetivamente demonstrada a efetiva prestação de serviço por parte da Recorrente que cumpriu com sua contrapartida, insiste a parte Recorrida em alegar que não consumiu a quantidade registrada, o que é perfeitamente contrariado pela suas próprias alegações expostas na sua peça vestibular, tendo em vista que reconhece que os faturamentos da sua UC eram feitos sob a modalidade plurimensal
”.

Diz que “
a documentação acostada aos autos pela própria Recorrida contradiz suas próprias alegações, tendo em vista que traz aos autos fatura como sendo decorrente de recuperação de consumo, contudo, trata-se de fatura normal, sendo o único diferencial que o valor é referente a três mês de consumo, conforme alegado pela própria parte autora em sua peça vestibular
.”

Fala que, “
quando a modalidade de faturamento plurimensal, cumpre ressaltar que o faturamento é mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento
”.

Assevera que “
a autora não efetuou a leitura mensal nos meses janeiro/19, fevereiro/19, a ré agiu no exercício regular de direito ao faturar esses meses na modalidade plurimensal, nos termos do art. 86, da Resolução n° 414 da ANEEL
”.

Expõe que “
as faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2019 não foram confeccionadas em razão da UC está desligada no período mencionado tendo sido religada após esse período e quando da confirmação da leitura referente à fatura do mês de junho/19 foi constatado um consumo de 1.128 kWh, perfazendo, inclusive, quase o dobro dos faturamentos na modalidade plurimensal acima destacados que correspondem à 665 kWh
”.

Aduz que “
inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela Recorrida, que fundamenta seu pedido de indenização de forma genérica, o que é defeso pelo Direito Pátrio
”.

Entende que “
o quantum indenizatório atribuído na Sentença oriunda do juízo de primeiro grau seja reformado, de modo a atribuir parâmetro proporcional e razoável, conforme exige o instituto do dano moral
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 167451780).

Decorreu-se prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL
contra sentença proferida em Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico n. 96/2009 - 0001079-13.2009.8.11.0003 - Código 418626 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
JOÃO MARTELLO NETO, KÁTIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO,
Recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais n. 1001241-82.2019.8.11.0021, da 2a Vara da Comarca de Água Boa
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a ilegalidade das seguintes faturas de consumo da unidade consumidora n. 6/2646365-3, bem como a inexigibilidade da cobrança: (i) janeiro/2019 no valor de R$ 341,01 (trezentos e quarenta e um reais e um centavo); (ii) fevereiro/2019 no importe de R$ 342,16 (trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos); (iii) junho/2019 na quantia de R$ 773,58 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos); b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil por se tratar de responsabilidade contratual
” (id. 167451776).

A pretensão da parte apelante é de reconhecer a exigibilidade das faturas, ao fundamento de que a leitura era trimestral, não se tratando de recuperação de consumo.

Conforme bem destacado na sentença, referente às faturas de janeiro e fevereiro de 2019, o juiz entendeu que ocorreram de forma plurimensal, entretanto, não se observou o que estabelece as regras da ANEEL.

Isto porque, conforme estabelece o art. 86, §1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL
, “
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
”, sendo que, “
A adoção do previsto neste artigo
deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos
, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida”.

Portanto, mesmo que seja possível a cobrança plurimensal, deve haver prévia divulgação aos consumidores, o que não se demonstrou nos autos. A despeito de isto ter sido fundamentado na sentença, não houve devida impugnação na apelação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL – COBRANÇA PLURIMENSAL – VALOR DISCREPANTE DA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO VALOR FATURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a cobrança do consumo plurimensal na área rural, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso,
e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.
3. A

cobrança indevida, ao lado da interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB
.” (N.U 1001245-12.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

Entre os meses de março e maio de 2019, não há faturas, pois, conforme afirmado pela parte apelante, o medidor se encontrava desligado.

Assim, em junho de 2019, foi emitida fatura em R$ 773,58 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
,
que, como também destacado na sentença, diverge e muito dos meses anteriores.

E
xpõe a apelante que “
as faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2019 não foram confeccionadas em razão da UC está desligada no período mencionado tendo sido religada após esse período e quando da confirmação da leitura referente à fatura do mês de junho/19 foi constatado um consumo de 1.128 kWh, perfazendo, inclusive, quase o dobro dos faturamentos na modalidade plurimensal acima destacados que correspondem à 665 kWh
”.

Se referente aos meses anteriores o medidor estava desligado, constando no relatório consumo em ‘0’ (zero), não há motivos para, no mês seguinte, se cobrar em relação a estes meses sem consumo.

Ademais, o consumo de junho de 2019 teria sido de 1.128kWh, o que destoa de todos os meses anteriores e sequentes, como os mais próximos lidos, quais sejam de janeiro e fevereiro de 2019, em 665 kWh e o de agosto de 2019, em 621 kWh. Assim, o considerado em junho, em 1.128kWh, não alcança sequer a média de consumo da unidade consumidora em análise, o que confirma o abuso neste faturamento.

O histórico de consumo na unidade em anos anteriores traz uma média de 350 a 700kWh, nada justificando a cobrança de quase o dobro.

Não se pode presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto.

Neste contexto, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a revisão das faturas é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

De tal modo, está demonstrada a ilicitude da conduta da apelante no caso, pois se verifica que houve a cobrança de faturas em valores abruptos e o corte da energia, conforme relatório apresentado pela própria requerida, com informação de desligamento (id. 167451743), o que coaduna com o afirmado na inicial.

O dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela apelada, pois não comprova que a cobrança foi realizada de maneira legal e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que
“o
dano

moral
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 6.”
(N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).

Logo, há o dever de compensação por dano moral.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍL
VIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito à apelada, além de não ser exacerbado ou ínfimo, ao se considerar casos análogos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023